Tribunal: TJBA
Processo: 8014626-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014626-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: JOSE CARLOS LORDELO BURY Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ABUSIVIDADE MANTIDA. ERRO NO MÉTODO DE RECÁLCULO. TEMA 1016 STJ. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que limitou reajustes anuais e etários aplicados em 2019 e 2020, determinando a restituição de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) cerceamento de defesa por ausência de prova técnica; b) aplicação do prazo prescricional trienal; c) incidência do Código de Defesa do Consumidor em planos de autogestão; d) limites da ANS para reajustes anuais em planos coletivos; e) validade do reajuste etário aos 59 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa, quando a parte deixa de requerer a perícia técnica no momento oportuno. 4. A pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente sujeita-se à prescrição trienal (Tema 610 STJ). 5. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 STJ), o que não exime a operadora do ônus de comprovar a base atuarial do reajuste (Tema 1016 STJ). 6. Os reajustes anuais de planos coletivos não estão limitados aos percentuais da ANS para planos individuais. Todavia, a falta de prova técnica impõe a manutenção da abusividade reconhecida na origem. 7. O reajuste etário aos 59 anos, no percentual de 67,57%, exige prova de base atuarial idônea. Diante da inércia da CASSI em requerer perícia (ID 98915862), mantém-se o reconhecimento da abusividade. 8. A substituição do índice pela 'média das faixas anteriores' (16,03%) afronta a Tese 'b', do Tema 1016 do STJ, que veda o cálculo por média e impõe a fórmula da 'variação acumulada' da RN 63/2003 da ANS. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE, apenas para ajustar o critério de recálculo do reajuste etário. Tese de julgamento: "1. Mantida a abusividade do reajuste por falta de prova atuarial, a sua substituição deve observar obrigatoriamente a fórmula da 'variação acumulada' prevista na RN 63/2003 da ANS, sendo vedada a utilização de médias aritméticas das faixas anteriores, conforme o Tema 1016 do STJ". REFERÊNCIAS: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E; Código Civil, art. 206, § 3º, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014626-35.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelado JOSÉ CARLOS LORDELO BURY. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA